Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710350-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDINEI DE MOURA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0704027-27.2021.8.07.0018) ajuizada por CLAUDINEI DE MOURA MARTINS. A decisão agravada afastou a alegação de excesso na execução e rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Confira-se: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CLAUDINEI DE MOURA MARTINS em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de R$ 16.601,07 (dezesseis mil seiscentos e um reais e sete centavos), relativo aos valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso. Na decisão de ID 110309695, foram fixados os índices para atualização do crédito e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, ante a alegação de excesso de execução. Em razão de interposição de agravo de instrumento n. 0702097-91.2022.8.07.0000 contra referida decisão, os autos foram suspensos até o julgamento do recurso (ID 115600557). O eg. TJDFT negou provimento ao agravo de instrumento (no 0702097-91.2022.8.07.0000) mantendo a decisão agravada. Assim, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que promoveu a juntada do documento de ID 205623440. Na petição de ID 208107291, o ente público impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sob o argumento de o órgão auxiliar do juízo ter aplicado, em desconformidade com orientação contida nos autos do processo SEI no 00020-00072006/2023-17, a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, implicando em anatocismo. Intimada a esclarecer a divergência, a Contadoria Judicial afirmou que os cálculos estavam com erro material na atualização das custas. Em relação à SELIC, afirmou ter aplicado a correção sobre o montante consolidado em 12/2021, enquanto o DF aplicou somente sobre o principal corrigido Após, foi novamente dado vista dos cálculos às partes, sobretudo em razão da alegação de correção de erro material no montante das custas. É o relatório, DECIDO. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo assim, rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 208107291), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros indicados na decisão de ID 110309695, que, a propósito, evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo). Homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID 218855497, consistente em R$ 23.848,34 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente ao crédito principal e ao ressarcimento de custas processuais, e em R$ 2.363,09 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal. Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Lado outro, DEFIRO o decote dos honorários contratuais, tendo em vista o teor do contrato que acompanhou a inicial (ID 97069231). Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, CPF n. 410.228.401-00, representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 23.848,34 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente ao valor principal corrigido acrescido do ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote de 20% referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 2.363,09 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes." No agravo, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o pagamento dos RPVs expedidos nos autos e, no mérito, excluir da base de cálculo a incidência da taxa SELIC sobre os juros, por representar anatocismo, a qual deve ser aplicada apenas sobre o produto da correção do principal (principal + correção). Ainda, pede a adequação de valores superiores a dez salários-mínimos ao regime de precatório, por não se enquadrarem no regime de RPV. Aduz acerca de a probabilidade de seu direito estar fundamentada em duas premissas. A primeira, quanto ao amparo dos Temas de Repercussão Geral (792) e pela Resolução no 303/19 do CNJ. O segundo deve-se ao fato de que, expedido o RPV, começa a contagem do prazo para adimplemento. E, mesmo que o Distrito Federal não quitasse tempestivamente, o Juízo costuma bloquear os valores via SISBAJUD, de maneira a qual o efeito suspensivo se faz necessário para obstar a expedição de RPV em violação à ordem de pagamento prevista na Constituição Federal. Salienta sobre o intuito do art. 3o da EC no 113/21 jamais ter sido o de fazer incidirem juros sobre juros em face da Fazenda Pública, o que ressai evidente pela incompatibilidade dessa interpretação com o cuidado do dispositivo em expressamente prever a incidência “uma única vez”, justamente para afastar possibilidade do cômputo de juros sobre juros. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (32.159/97) a qual condenou o Distrito Federal a implementar o pagamento de valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso a partir de janeiro de 1996. A decisão agravada afastou a alegação de excesso na execução e rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E – TEMA 905/STJ E TEMA 1.170/STF. Em relação ao excesso de execução, o Distrito Federal afirma ser indevido calcular o débito exequendo com incidência da taxa SELIC sobre o produto da correção do valor principal acrescido de juros (principal + correção + juros). Defende representa a situação indevida capitalização de juros e anatocismo, pois a referida taxa já engloba os juros e a correção monetária, devendo incidir apenas sobre o valor principal corrigido (principal + correção). Inicialmente convém ressaltar, consoante reconhecido pelo STJ, em julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança. Vejamos: “(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (Tema: 905/STJ, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS.) - g.n. Na sequência, em sede de julgamento de recurso com repercussão geral, o STF estabeleceu de forma clara o entendimento no sentido de a modificação do parâmetro de atualização monetária não importar em lesão à coisa julgada, possuindo efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes (Tema 1.170/STF). Confira-se: “(...) Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024 - Tema 1.170/STF). Desta feita, a partir de julho/2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF). DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – EC no 113/21. Todavia, na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. - g.n. Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Confira-se: “(...) Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. (...)” (AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.) - g.n. “(...) No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente provido. Unânime.” (07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022.) - g.n. “(...) Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, quer porque a matéria é de ordem pública, quer pela relativização da coisa julgada (...). 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022.) - g.n. “(...) Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência”. (07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.) - g.n. Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Nesse contexto, ao contrário da alegação do ente distrital, o cálculo do débito no período anterior, realizado com a incidência de juros e correção monetária, até a inovação da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de quando sobre o produto deverá incidir exclusivamente a SELIC, a contar de dezembro de 2021, não revela anatocismo, devendo a referida taxa incidir sobre o valor anterior consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes o ato normativo editado pelo CNJ, o qual tão somente regulamenta a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante para determinar a incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024.) - g.n. “(...) A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”.(07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.) - g.n. “(...) A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). (...)”. (07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.) - g.n. Com efeito, sobre o débito exequendo deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho/2009 (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando o débito consolidado observar a incidência única da SELIC a partir de dezembro/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora, conforme inovação constitucional. Disso decorre incidir a SELIC sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porque possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Por fim, não prospera o pedido visando sobrestar o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em valores incontroversos, pois embora reconhecida repercussão geral da matéria no Tema 1.349/STF (relativo à incidência da taxa SELIC deve ou não abranger o valor consolidado da dívida, principal corrigido acrescido de juros), inexiste decisão determinando a suspensão dos autos que discutam o assunto questionado. ENQUADRAMENTO DO RPV Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital no 3.624/2005 para pagamento de Requisição de Pequeno Valor de 10 para 20 salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 3.624/2005 estabelecia o teto de 10 salários-mínimos, na seguinte forma: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere dez salários-mínimos, por autor.” Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020, majorando para 20 salários-mínimos: “Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor.” Há muito considerava-se a Lei Distrital no 6.618/2020 inconstitucional, em razão do julgamento, em conjunto, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. Posteriormente, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Conselho Especial do TJDFT. No entanto, o STF deu provimento ao RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Veja-se: “DIREITO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENOVALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIADE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, §1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706.3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Recurso Extraordinário 1.491.414, Relator: Min. Flávio Dino. Plenário. DJE 12/07/2024). Entretanto, tem incidência, no caso, o Tema no 792do STF, com repercussão geral, por isso, com efeito vinculante, o qual dispõe: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Na espécie, incide o determinado pelo STF no julgamento do Tema no 792, conforme a tese acima transcrita, por possuir efeito vinculante. Veja-se o entendimento desta Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RE 1.491.414. NOVO ENTENDIMENTO. MAJORAÇÃO RPV. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. 1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 3. Negou-se provimento ao recurso.” g.n. (07083381320248070000, Relator(a):Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE:5/9/2024). -g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida inalterada a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 18:33:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador